Tribunal: CARF
Processo: 10909.720866/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
O momento para se apresentar razões de fato e de direito em relação ao processo administrativo fiscal é a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, nos termos dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/1972. Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A definição de nulidade no Processo Administrativo Fiscal é regida pelo artigo 59, do Decreto no 70.235/1972. Não havendo no processo os requisitos determinados na legislação para se caracterizar a nulidade da autuação, sua arguição torna-se improcedente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloquieo automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES. INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, DO DECRETO-LEI No 37/1966. DESPROPORCIONALIDADE
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou manifesto de carga, em razão da gestão dos autos riscos potenciais de cada carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no 2/2016. Também não cabe a alegação de desproporcionalidade da multa de R$ 5.000,00, em razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de ausência do controle aduaneiro sobre elas.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu, em seu artigo 22, determina os prazos a serem cumpridos para a prestação de informação sobre veículos e cargas, cuja vigência ficou suspensa até 1o de abri de 2009, no entanto, o § 2o, do artigo 50, desta mesma IN RFB, determina os prazos que serão cumpridos até a vigência plena do artigo 22.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamentes não pode ser considerado atraso na prestação de informações, nos termos do SCI COSIT/RFB No 2/2016.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
É incabível a argumentação de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal, sendo o assunto já enfrentado por Súmula CARF no .

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720866/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.219 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LX PANTOS DO BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA SOBRE
RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
O momento para se apresentar razões de fato e de direito em relação ao
processo administrativo fiscal é a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em momento posterior, nos termos dos artigos 16 e 17, do Decreto no
70.235/1972. Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a
qual foi atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A definição de nulidade no Processo Administrativo Fiscal é regida pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/1972. Não havendo no processo os requisitos
determinados na legislação para se caracterizar a nulidade da autuação, sua
arguição torna-se improcedente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloquieo
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES.
INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, DO DECRETO-LEI No
37/1966. DESPROPORCIONALIDADE
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos autos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública
representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no
2/2016. Também não cabe a alegação de desproporcionalidade da multa de R$
5.000,00, em razão dos valores potenciais das cargas e das consequências de
ausência do controle aduaneiro sobre elas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720866/2013-93
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu, em seu artigo 22, determina os prazos a
serem cumpridos para a prestação de informação sobre veículos e cargas, cuja
vigência ficou suspensa até 1o de abri de 2009, no entanto, o § 2o, do artigo 50,
desta mesma IN RFB, determina os prazos que serão cumpridos até a vigência
plena do artigo 22.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM
OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS.
INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamentes não pode ser
considerado atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
É incabível a argumentação de prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal, sendo o assunto já enfrentado por Súmula CARF no .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas a incidência
de juros sobre multa e requerimento para a relevação de penalidades e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial para afastar a autuação sobre retificações de informações de carga já
prestadas. A patrona do contribuinte invocou em sustentação oral para que seja reconhecida a
prescrição intercorrente dos processos administrativos por aplicação da Lei 9.873/1999, o que foi
conhecido pelo Colegiado por se tratar de alegação de ordem pública, e negado provimento ao
pedido em razão da incidência da Súmula CARF no 11.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-95.617,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
Reproduzo abaixo parte do relatório do referido Acórdão de Primeira Instância, o
qual adoto parcialmente, por entender que reproduz adequadamente os fatos.
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando em síntese:
 O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Houve a exigência de mais e uma multa por navio/viagem;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Pede a relevação da penalidade.”
O Auto de Infração foi lavrado com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107,
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, onde se prevê multa por atraso na prestação
de informações de carga, cujos prazos são aqueles definidos pela IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, onde se estabelece o prazo para a prestação de informações sobre a carga, até
o momento da atracação, dado que todos os eventos autuados ocorreram no ano de 2008,
conforme tabela anexa ao Auto de Infração, folha 13.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim julgou a Impugnação ao Auto
de Infração:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância no dia 06 de outubro
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de novembro de 2020.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário apresenta-se como agenciadora de carga
marítima, transporte rodoviário de carga, transporte multimodal, intermediação e agenciamento
de serviços em geral.
Quanto à descrição dos fatos, destacamos o seguinte trecho do Recurso
Voluntário, folhas 172 e 173:
“5. No que se refere ao controle aduaneiro informatizado de movimentação de embarcações,
cargas e unidades de cargas em portos alfandegados, a disciplina para a prestação de
informações é regulada pela Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 ("IN
800/07"), que determina que referido controle seja processado mediante o módulo de controle de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior ("SISCOMEX"), denominado
SISCOMEX CARGA.
6, Ocorre que, com relação às cargas transportadas referentes aos manifestos 1808500536327,
1808500581780,
1808500536645,
1808500536386,
1808500586430,
1808500530892,
a
Recorrente acabou, por um lapso temporal prestando as informações relativas à carga
transportada em prazo ligeiramente superior ao que determina o artigo 22, III da IN 800/072.
Ainda com relação ao manifesto 1808500832848, a Recorrente retificou informação, sendo que a
declaração original foi enviada a tempo.
7. De fato, em nenhum dos casos houve qualquer prejuízo a fiscalização, dado que todas as
informações foram devidamente prestadas. Em que pese isso, a Recorrente teve contra si lavrado
o Auto de Infração lavrado, com a aplicação de penalidade prevista nos termos do artigo 107, IV,
"e" do DL 37/66.
(...)
9. Como se observa do descritivo acima, para fins de enquadramento da conduta infracional da
Recorrente, foram Indicados dispositivos constantes do DL 37/66, que preveem a obrigação de
prestação de informações quanto à carga transportada, bem como quanto à capitulação da
penalidade aplicada. Aqui, não foi referenciado, contudo, o dispositivo específico que determina o
prazo para a informação quanto à carga transportada no presente caso, qual seja, o artigo 22, III
da IN 800/07.”
Alega nulidade do Auto de Infração pelos seguintes argumentos:
“14. Quanto ao mérito, a Recorrente aduz pela improcedência da acusação fiscal pelas seguintes
causas de pedir:
(i) Da ausência de subsunção do fato à norma;
(ii) Da ilegal imposição de penalidades antes de 10 de abril de 2009;
(iii) Da Indevida equiparação do instituto da retificação com ausência de entrega de declaração-
Impossibilidade de se utilizar a analogia
(iv) Da inaplicabilidade da multa em razão do cumprimento espontâneo da obrigação - denúncia
espontânea;
(v) Da necessidade de relevação da penalidade - art. 736 do Decreto 6.759./2009;
(vi) Do excesso na constituição do crédito tributário;
(vii) Da ilegitimidade de múltipla imposição de penalidade a uma mesma infração;
(viii) Aplicação da multa proporcional e razoável;
(ix) Da inaplicabilidade de juros sobre multa”
Apresenta o seguinte pedido:
“VI— O PEDIDO
148. Ante o exposto, requer a Recorrente dignem-se V.Sas. a julgar procedente o presente Recurso
Voluntário declarando a nulidade do auto de infração por descrição inadequada dos fatos, bem
como a nulidade do Acórdão proferido pela DRJ, por ausência de motivação da r. decisão
recorrida ou a necessidade de sua reforma, conforme fundamentos expostos acima.
149. Subsidiariamehte, caso assim não se entenda, a Recorrente pleiteia pela reforma da r.
decisão recorrida para reconhecimento dos excessos do crédito, conforme argumentos acima
expostos.
150. Por fim, a Recorrente protesta (1) pela juntada posterior de quaisquer documentos que
possam comprovar os fatos ora questionados, bem como pela produção de todas as provas em
Direito admitidas e (ii) pela sustentação oral de suas razões de defesa.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente.
Preliminarmente quero destacar que os artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, determinam as condições da apresentação da impugnação.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”
Verifica-se que a questão suscitada no Recurso Voluntário sobre a incidência de
juros sobre multa não foi apresentada na impugnação, nem foi apreciada pela Autoridade
Julgadora de Primeira Instância, e não tendo sido trazida aos autos pela Autoridade Julgadora,
considero preclusa em razão do artigo 17, acima reproduzido, e entendo ser matéria não
impugnada.
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do artigo
736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), o Decreto Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Economia a relevar
penalidades que não decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou insuficiência
de pagamento de tributos federais:
“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento de tributos
federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de
intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das irregularidades que
tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.”
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil a competência para a
relevar penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28 de março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no Decreto no 62.460 de 25
de março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no 1.042 de 21
de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a presente
Portaria.
(...)”
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a competência
para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos termos do artigo 2-B, da Portaria RFB no
224, de 07 de fevereiro de 2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso para
decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de
outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo único. Nos casos de
relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento Aduaneiro
não é de competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o requerimento para
a relevação de penalidades também não pode ser conhecido.
Desta forma, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apenas em relação às
demais motivações de fato e de direito da Recorrente.

1. Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal são tratadas no artigo
59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme reproduzimos abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”
O auto de infração foi lavrado por Autoridade Competente, e contém a descrição
clara dos fatos que ensejaram a atuação, assim como a fundamentação legal compatível com os
fatos relatados. Vemos inclusive no Auto de Infração a explicação dos prazos que foram
descumpridos e sua fundamentação legal:
“Quanto aos prazos para a prestação dessas informações, deve ser observado o disposto no art.
22 combinado com o art. 50 daquela mesma Instrução Normativa, pois até 01 de abril de 2009, a
norma estabeleceu que as informações sobre o veículo deveriam ser prestadas em até cinco horas
antes da atracação e as informações sobre as cargas transportadas antes da atracação ou
desatracação.”
Com relação a ausência de subsunção do fato à norma, a Autoridade Aduaneira
consignou em auto de infração os conhecimentos de embarque, relacionando-os à escala, a data e
hora de atracação e a data e hora da prestação das informações, e o motivo da ocorrência, anexo
ao auto de infração, folha 13.
A alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, assim define a
infração sujeita à multa:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)”
Vemos que a Lei determina que a não prestação das informações sobre a carga no
prazo e na forma definidos pela RFB, implicam no cometimento da penalidade, e esta
informação está claramente presente no auto de infração, assim como a individualização das
ocorrências identificadas pelos números dos conhecimentos de carga consignados no anexo ao
auto de infração.
Por outro lado, a Recorrente demonstrou ter conhecimento claro das imputações
que lhe foram atribuídas e utilizou todas as instâncias administrativas a que tem direito, nos
prazos regulamentares, afastando assim a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente alega que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância não
apreciou todas as matérias levantadas na impugnação, reproduzo texto do próprio Recurso
Voluntário, onde se elenca os pontos apresentados pela Impugnante, folha 174:
“17. A Recorrente em sua Impugnação (fls. 19/53) suscitou matérias que validavam sua ação com
a consequente justificativa para o cancelamento da autuação fiscal: (i) Da preliminar de
inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de infração; (ii) Da ilegal imposição
de penalidades antes de 10 de abril de 2009; (iii) Multa por veículo; (iv) Da não caracterização
de prestação de informação fora do prazo na retificação; (v) Da Denúncia Espontânea e da
Exclusão da Penalidade; (vi) Da Desproporcionalidade da Multa; (vii) Da Relevação da
Penalidade.”
Na análise do Acórdão de Primeira Instância identificamos estes temas sendo
abordados todos eles.
(i)
Inadequada descrição dos fatos e nulidade;
(ii)
Imposição de penalidades antes de 10 de abril de 2009;
(iii)
Multa por veículo;
(iv)
Não caracterização de atraso na retificação de dados;
(v)
Denúncia espontânea;
(vi)
Desproporcionalidade e
(vii)
Relevação da penalidade.
Em relação à nulidade da autuação, considero sem razão à Recorrente.

2. Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Assim também está consignado na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.”
Sem razão à Recorrente.

3. Os Prazos para prestação de informações sobre a carga.
A Autoridade Tributária, em cumprimento à delegação de competência prevista
em Lei, na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, acima transcrito,
estabeleceu os prazos através do artigo 22, da IN RFB no 800/2007:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em
porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga for
granel;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras com
carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos
CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)”
O texto acima, reproduzido com a redação que tinha à época de ocorrência dos
eventos que ensejaram a autuação, determinam os prazos a serem cumpridos, no entanto, até o
dia 10 de abril de 2009, os prazos exigíveis são regulados pelo artigo 50, da mesma IN RFB.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos
em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no
País.”
Em que pese o artigo 50, acima transcrito, suspender a aplicação dos prazos
previstos no artigo 22, conforme o caput, também encontramos no mesmo artigo os prazos que
seriam vigentes até a data de 10 de abril de 2009, nos incisos do seu § único, que seria, no caso
concreto, “antes da atracação (...) da embarcação em porto no País”. Em todos os casos relacionados à
autuação, as informações foram prestadas após a data e hora da atracação.
Sendo assim, improcedente a argumentação da Recorrente.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

4. Excesso de Autuação por múltipla imposição de penalidade e desproporcionalidade
O artigo 99, do Decreto-Lei no 37/1966, determina a aplicação cumulativa de
penalidades quando do cometimento pela mesma pessoa de mais de uma infração, desde que
estas não sejam idênticas.
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o
caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados diversos
autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo fiscal de
cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O controle de comércio exterior configura-se a primeira linha de preservação dos
interesses comerciais, fitossanitários e de segurança da sociedade organizada brasileira no
ingresso de produtos e bens do exterior. A falta de manifestação de itens ou bens em unidades de
carga é hipótese de perdimento da mercadoria não manifestada, nos termos do inciso IV, do
artigo 689, do Decreto no 6.759/2009.
“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;
II - incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo,
quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da
manutenção de sua tripulação e de seus passageiros;
III - oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente
ou em outras declarações;
(...)”
O motivo de imposição de penalidade tão draconiana como o perdimento do bem
decorre dos enormes prejuízos potenciais, materiais ou subjetivos, que uma mercadoria, bem ou
produto podem causar a sociedade brasileira pela concorrência desleal, introdução de doenças e
pragas em território nacional, ameaças à segurança pública pelo contrabando de drogas ilícitas e
armamento. Esta pena será aplicada a todas as mercadorias que se encontrarem nas
circunstâncias descritas no artigo 689, do Regulamento Aduaneiro, de forma cumulativa, mesmo
quando decorrente de mesma tipificação legal e pessoa responsável.
Assim também são as penalidades decorrentes do controle prévio destas mesmas
cargas, recorrentemente pertencentes a diversos proprietários que as consolidam em unidades de
carga, mediante o serviço de agenciadores, que é justamente o caso da Recorrente.
Cada manifesto de carga e seus documentos relacionados como conhecimentos de
transporte possuem um interesse objetivo para a Autoridade Tributária no controle da carga
marítima por implicarem em itens diferentes, de proprietários diferentes e sujeitos a indicadores
de riscos de cometimentos de infrações diversas.
Assim, cada informação de carga refere-se a uma operação individual por
conhecimento de embarque ou manifesto, que faz parte da atividade da Recorrente e que possui
importância individualizada para a Autoridade Aduaneira na prevenção de ocultação de carga ou
de carga não manifestada, que possa ser desviada do controle aduaneiro com os respectivos
riscos de gerarem grandes prejuízos à sociedade brasileira.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

Desta forma, a Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 4 de fevereiro de
2016, determina que a multa deva ser exigida para cada informação que tenha sido prestada fora
do prazo ou forma estabelecidos na legislação aplicável:
“6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida quanto à
conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e
no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para implementação do
artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
alterada pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de
junho de 2014.
7. A IN RFB 800, de 2007, dispõe em seu art. 6o sobre o sistema em que devem ser prestadas as
informações, conforme segue:
(...)
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, bem como sobre a
carga armazenada estão estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 10o, 32 e 35, do mesmo diploma legal,
conforme segue:
(...)
9. Cabe ainda transcrever o art. 22 que dispõe sobre prazos para prestar as informações exigidas
pela RFB:
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para cada
informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB
800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no
prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.”
Assim, não há o que se retificar no Acórdão de Primeira Instância.
Na mesma linha, a exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
uma infração de atraso de informação da carga chegada de um veículo do exterior, ou a ele
destinado, com o potencial prejuízo ao controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de
elevadíssimo valor potencial, não pode ser considerada desproporcional.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento fundamental da
atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos interesses fazendários nacionais,
conforme previsto no artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”
Novamente destacamos que o ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito
de forma obrigatória pelas Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário
de natureza tributária pela administração dos tributos incidentes nas operações de importação e
exportação, tem um caráter secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria
segurança da nação brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de
interesse agropecuário e de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso
irregular de drogas e entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do patrimônio
histórico e de biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência
desleal, na medida que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus
países de origem, introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada
internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada da
procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias não possui apenas
o interesse de se mensurar adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

possam circular sem controle pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem
introduzidas no território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada pelas vias
regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle de mercadorias
não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em diversas modalidades de
hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do impacto que as
ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez
mais da gestão antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir os
custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros agentes envolvidos, pela
seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas
demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica em
nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer do total
desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de controle do comércio exterior
realizado nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas
informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e com consequências nas medidas
de tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do comércio e aos
custos dos próprios operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.

5. Da aplicação de multa por atraso na prestação de informações em pedidos de
retificação
A questão também resolve-se pela SCI COSIT/RFB no 2/2016, onde a própria
RFB que a retificação de dados já informados não pode ser considerada atraso na prestação de
informações, nos termos que reproduzimos a seguir:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando
da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser
alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes
da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720866/2013-93

A anexo ao auto de infração consigna que a autuação referente ao Manifesto no
1808500834848,
Conhecimento
Master
180805098531214,
House
180805102176754,
decorreram de pedido de retificação de informações prestadas anteriormente, e nos termos do
SCI COSIT/RFB no 2/2016, não podem prosperar.
Dou razão à Recorrente.
6. Prescrição Intercorrente
A súmula CARF no 11 afasta a aplicabilidade da prescrição intercorrente no
Processo Administrativo Fiscal.
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão
no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003”
Sem razão à Recorrente.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
na parte conhecida, no sentido de afastar a autuação sobre retificações de informações de carga
já prestadas.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 299
DF CARF MF
Original